Tribunal: STF
Processo: AI 67074
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-11
Data de publicação: 1976-11-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU NÃO
CABER, NO JULGAMENTO DE RECURSOS DE REVISTA, ENTENDER PROVADO O QUE
AS INSTANCIAS DE CONHECIMENTO DECLARARAM NÃO PROVADO, ESTABELECENDO
A CONDENAÇÃO A DOBRA INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A TEXTO
CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.